Tribunal: TJMT
Processo: 1027735-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027735-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA DUARTE GATTO - CPF: 832.249.631-15 (RECORRENTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO.

PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACEITE DIGITAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos.

2. Alegação de inexistência de débito pelo consumidor. Contrato comprovando o ingresso tardio Março/2017 e assinatura de aditivo contratual com aceite digital, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital.

3. Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do termo aditivo, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, em razão da alteração da verdade dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a Reclamante não comprovou a verossimilhança das suas alegações.

A parte recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, argumentando que o contrato de matrícula tardia não foi assinado. Afirma que a recorrida não comprovou que o aceite tenha sido realizado de um IP cujo endereço seja ligado à parte Recorrente. Sustenta que o termo aditivo não foi assinado pela parte autora, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado nos autos e a reclamada condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se
procede
o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial
o
reclamante alega
ter estudado na instituição
de ensino reclamada e que desconhece a origem do débito em seu nome,
o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição recorrida
. Afirma que realizou uma solicitação administrativa junto a Recorrida (
protocolo no CS10223499)
,
informando não reconhecer o débito questionado, bem como, solicitando o cancelamento daquele, todavia, foi informada pela Instituição de ensino que o débito era referente a um parcelamento de matrícula tardia.

Sustenta que sempre esteve adimplente e que não reconhece o referido débito. Acosta o contrato de prestação de serviços, firmado em 15/03/2017, prints da reclamação administrativa.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que
a recorrente possui pendência referente ao contrato de parcelamento de matrícula tardia, que permite que os acadêmicos ingressem nos cursos após o inicio do período letivo
. Afirma que o
parcelamento é referente às mensalidades com vencimentos antes da matrícula da recorrente que seriam adimplidos ao final do curso, de modo que inexiste cobrança indevida.

Corroborando com o alegado juntou
Histórico Escolar, Extrato Financeiro e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com Aceite Digital e Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com Aceite Digital
, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital.

No caso dos autos, a instituição de ensino se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva contrato assinado digitalmente mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela
infra-estrutura
de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou
tokens
de assinatura, conferindo necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, saliente-se que o “aceite digital”
a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um
login
re
alizado em uma plataforma há uma caixa de verificação
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/au
toriza” os termos apresentados, em que há
exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como
, a
hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização,
ou seja, são
dados que fortalecem a validade externa do documento.

In
casu
̧
a recorrida
apresentou contrato
e aditivo
com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2o, do art. 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”
, em que é possível verificar a
presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que to
rna verossímil as alegações da Recorrida
no sentido de que a consumidora firmou
o contrato de prestação de serviços e
o
termo do aditivo
juntado pela instituição de ensino.

Fonte-
Termo Aditivo -
id. 123477119

Fonte-
Contrato – id .
123477118

Aliado a isso, é possível verificar do próprio contrato de prestação de serviços acostado pela recorrente que o ingresso na Instituição de Ensino ocorreu apenas em 15/03/2017
, com a semestralidade no valor de R$ 9.904,02 (nove mil novecentos e quatro reais e dois centavos), com mensalidades no valor de R$ 1.650,67 (mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

Nesse contexto, saliente-se que o contrato firmado abrange a semestralidade e não apenas as mensalidades dos meses subsequentes ao ingresso da recorrente na Instituição de Ensino, de modo que caberia a parte autora acostar aos autos o comprovante de pagamento das mensalidades correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/2017, o que não o fez.

Aliado a isso, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo:

“
Desta feita, se a matrícula da Reclamante no 6o semestre do curso de Direito se deu no mês de março/17 e o contrato abarca a semestralidade como um todo, à Autora compete o pagamento dos meses anteriores e, se não há nos autos os comprovantes de pagamento de que quitou tal dívida, as assertivas trazidas pela demandada ganha a verossimilhança necessária, que é corroborada pelos documentos e telas sistêmicas que foram anexadas junto com a defesa encartada no ID no 69287676.

O extrato contendo o histórico das matrículas realizadas pela Autora, anexado no ID no 69287681, demonstra justamente que o período de matrícula naquele semestre se iniciou em 01/01/17 e a Autora, no entanto, deu início
aos estudos somente em 15/03/17”.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa
Recorrida.

Nesse caminho, h
avendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de impr
ocedência da pretensão inicial.

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da Consumidora/Recorrida que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

Por fim, ressalta-se que a litigância de má-fé é questão de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Nesse contexto, cita-se o entendimento já firmado pelo
do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1o E 2o, 535, II, E 557, § 1o, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito.
Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos
arts
. 458, I e II, 515, §§ 1o e 2o, 535, II, e 557, § 1o, do CPC. 2
. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé.
Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos
.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2011).

Aliado a isso, cita-se entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1011386-92.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a
Recorrente

nas
pena
s
de litigância de má-fé no valor equivalente a
9
%
(nove por cento) do valor da causa
, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022